Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO INVENTARIANTE. DESÍDIA. CONFIGURAÇÃO. DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. NÃO ATENDIDAS. ADVERTÊNCIAS. REITERAÇÃO. REMOÇÃO. DEVIDA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. INCIDENTE. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. NÃO VERIFICADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. VÍCIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1 De acordo com o art. 622 e 623, do CPC, há duas formas de se operar a remoção de Inventariante, de ofício ou a requerimento. 1.1. Quando se tratar de remoção a requerimento de um dos interessados, deverá ser observado o contraditório, por meio de incidente de remoção que correrá em apenso aos autos do inventário. 1.2. Na hipótese dos autos, não houve requerimento, mas sim a verificação da desídia da então Inventariante, a qual foi verificada de ofício pelo Juízo. 1.3. Não há óbice para realização da remoção realizada de ofício e nos próprios autos, se devidamente fundamentada pelo Juízo onde tramitou o processo de inventário. 1.4. Nessa hipótese, não há que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa.

2. A Inventariante foi advertida várias vezes que seria removida e, nessas ocasiões, deixou de apresentar manifestações sobre a possibilidade de remoção, postulando, apenas, a dilação de prazos. 2.1. Verificada a desídia da Inventariante, com o não cumprimento reiterado das determinações judiciais, retardando a tramitação regular do processo de inventário, é possível sua remoção, de ofício e nos próprios autos.

3. O art. 617, do CPC, estabelece ordem de preferência para nomeação de Inventariante pelo Juiz. 3.1. A dimensão da quota de um dos herdeiros não é critérios para sua nomeação. 3.2. O Magistrado intimou todos os herdeiros para falar sobre o interesse de assumir o encargo de Inventariante e apenas o herdeiro menor manifestou esse interesse, sendo regular sua nomeação.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.